Tribunal: CARF
Processo: 10675.720149/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720149/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.992 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
MAGNUS CARLO DE OLIVEIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção
legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada
depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720149/2011-91
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720149/2011-91

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por meio do Acórdão
no 09-37.230, de 06/10/2011, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, mantendo
a exigência do crédito tributário (fls. 355/360):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do processo que foi lavrado auto de infração referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício, relativamente aos anos-
calendário de 2008 e 2009, decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, conforme demonstrativo integrante do lançamento fiscal
(fls. 03/10).
Os depósitos bancários sem identificação da origem pertencem às contas do
contribuinte no Banco do Brasil S/A, Banco Real S/A, Banco Unibanco S/A, Banco HSBC S/A e
Banco Bradesco S/A e Banco Santander S/A (fls. 122/130, 292/295 e 339/344).
Cientificado da autuação em 20/01/2011, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 345 e 348/350).
Intimado em 24/10/2011 da decisão do colegiado de primeira instância, o
recorrente apresentou recurso voluntário no dia 16/11/2011, no qual repisa os argumentos de fato
e de direito da sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 361/364 e 365/370):
(i) os recursos creditados em suas contas bancárias foram
obtidos e aplicados com o propósito de financiar cursos
antidrogas, religiosos e culturais por parte de entidades
beneficentes;
(ii) o repasse foi feito para as entidades filantrópicas
denominadas de Seminário Internacional de Teologia (SITE) e
Associação Brasileira dos Estudantes contra as Drogas
(ABECAD) e, algumas vezes, para despesas da empresa
Magnus Carlos de Oliveira Costa – ME;
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720149/2011-91

(iii) no caso de recursos financeiros com origem no
exterior, devido às dificuldades operacionais, tinham como
destino às contas bancárias da pessoa física para agilizar as
remessas. Uma vez recebidos os valores, o recorrente fazia o
imediato repasse para pagamentos de despesas diversas das
entidades filantrópicas das quais integrava a respectiva diretoria;
e
(iv) em outras situações, novamente por conveniência
operacional,
as
entidades
beneficentes
realizavam
a
transferência de valores para a conta da pessoa física do
recorrente, como forma de aumentar os seus limites dos cartões
de crédito. O recorrente utilizava os recursos recebidos para
quitação de despesas das organizações sociais pela rede mundial
de computadores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Trata-se de lançamento tomando-se por base exclusivamente os depósitos
bancários, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720149/2011-91

Como se observa do dispositivo de lei, tem-se configurada omissão de
rendimentos tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira,
depois de regularmente intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos
financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e da
natureza do crédito em conta.
Em relação à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos bancários na
fase contenciosa objetivando a improcedência do lançamento fiscal, ela somente há de ser
acolhida quando demonstrado que os valores em causa não são tributáveis ou já sofreram a
tributação.
Para fins da comprovação da origem de cada depósito, deve ser feita de forma
individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte
documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
Pois bem. Há aparência de verdade na narrativa do recorrente, associada ao seu
trabalho de luta contra o uso, consumo e tráfico de drogas, contudo não tem o condão de
demonstrar as operações com os recursos financeiros das suas contas bancárias e, portanto, não
constitui prova eficaz para afastar o lançamento fiscal.
Optou o recorrente pela estratégia de contestação genérica do lançamento fiscal,
afirmando que os fatos descritos no recurso voluntário são passíveis de comprovação através do
exame dos extratos bancários.
Sob a ótica do ônus probatório, inviável a aceitação generalizada como
justificativa para a origem dos depósitos bancários listados pela autoridade fiscal, na medida em
que flagrante oposição à sistemática de comprovação instituída pelo art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
No presente caso, a pessoa física não se esforçou para elaborar planilhas, com
especificação de datas e valores, no sentido de estabelecer a adequada vinculação dos créditos
realizados em suas contas bancárias e os repasses/saídas de valores para as pessoas jurídicas,
incluindo os pagamentos de despesas com os recursos pertencentes às entidades beneficentes,
apoiado em documentação idônea.
No que se refere à produção probatória, é medida insuficiente anexar cópia de
livros contábeis das pessoas jurídicas, quando desacompanhada do respectivo suporte
documental, levando em conta que a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova dos fatos nela registrados desde que comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza (fls. 133/232).

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720149/2011-91

Quanto aos créditos bancários recebidos nos dias 29/04/2008, 09/06/2008,
09/07/2008, 28/08/2008, 05/11/2008, 10/11/2008 e 13/11/2008, relacionados à movimentação
das contas no Banco Real S/A e Banco Santander S/A, o processo administrativo está destituído
de prova documental da utilização dos recursos no pagamento de despesas vinculadas aos
objetivos do estatuto social do Seminário Internacional de Teologia (SITE) e da Associação
Brasileira dos Estudantes contra as Drogas (ABECAD).
No caso da emissão de cheque administrativo, a exemplo do dia 26/11/2008, no
valor de R$ 168.564,09, o recorrente não é capaz de exibir algum documento que ateste o
destinatário dos recursos financeiros, de sorte a corroborar o discurso de devolução de valores
pertencentes a terceiros (fls. 101).
Os depósitos e as transferências nas contas bancárias do recorrente são sinais de
acréscimo patrimonial para o titular da conta, quando não há comprovação individualizada da
origem e natureza não tributável. A presunção legal é desfeita mediante prova documental
trazida pela pessoa física.
Como bem ressaltou a decisão de primeira instância, caberia ao titular da conta
bancária comprovar que os valores, tomados individualmente, pertenciam a terceiros, sobretudo
às entidades para as quais presta serviços, com confirmação da sua procedência e natureza e,
posteriormente, da demonstração do repasse integral às respectivas organizações ou,
alternativamente, da aplicação desses mesmos recursos financeiros em despesas
comprovadamente das pessoas jurídicas.
Tendo em conta que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório que
lhe é atribuído pela lei tributária, o acórdão recorrido não merece reparo.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital